Tribunal: TJMT
Processo: 1039000-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039000-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FRANCIELLY SANTOS AMARAL - CPF: 027.367.231-20 (EMBARGADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, e manteve decisão que reduziu o valor das astreintes. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à incidência de juros de mora sobre a multa diária.

2.

Sustenta que houve inclusão indevida de juros moratórios na planilha apresentada pela parte exequente, o que configuraria bis in idem. Requer esclarecimento sobre a metodologia de cálculo adotada ou o afastamento expresso dos juros.

3.

Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre a incidência de juros de mora na base de cálculo das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão foi claro ao manter a redução equitativa das astreintes. A decisão limitou-se à análise da razoabilidade do valor final da multa. Não houve validação autônoma de critérios aritméticos adotados na planilha apresentada.

7.

O valor fixado no acórdão substitui qualquer cálculo anterior. A discussão sobre a decomposição do montante não altera o título executivo judicial formado.

8.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fixa valor final das astreintes por equidade, tornando irrelevante a metodologia de cálculo anteriormente adotada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de cálculo da multa já fixada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não houve pronunciamento expresso acerca da legalidade da incidência de juros de mora sobre as astreintes. Afirma que, desde a impugnação ao cumprimento de sentença, vem questionando a inclusão de juros moratórios na composição do valor da multa diária, por configurar bis in idem, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a planilha apresentada pela parte adversa incluiu juros de mora no montante das astreintes, o que teria inflado o valor originalmente exigido, e que, embora o acórdão tenha reduzido o valor global da multa para R$ 15.000,00, deixou de esclarecer se tal redução já contemplou o afastamento dos juros indevidamente aplicados ou se a metodologia de cálculo que os incluía foi mantida para o valor residual.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre o tema compromete a clareza da decisão e a segurança jurídica, razão pela qual requer a integração do acórdão para que seja esclarecido se a redução da multa considerou a exclusão dos juros de mora ou, alternativamente, para que seja afastada, de forma expressa, a incidência de juros sobre as astreintes, com a determinação de novo cálculo, se necessário.

Sem contrarrazões (id 348134354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão foi claro ao manter a decisão que reduziu o valor da multa para R$ 15.000,00, limitando-se a examinar a razoabilidade do montante final exigido, sem chancelar, de forma autônoma ou expressa, qualquer critério específico de cálculo anteriormente utilizado pela parte exequente. A análise desenvolvida concentrou-se na adequação do valor final das astreintes frente ao atraso no cumprimento da obrigação, à natureza da tutela concedida e à finalidade coercitiva da multa, circunstâncias que orientaram a conclusão pela manutenção do quantum fixado pelo juízo de origem.

A redução equitativa da multa, tal como confirmada no acórdão embargado, esgota a discussão acerca do montante exigível, sendo irrelevante, para fins de execução, a decomposição aritmética anteriormente apresentada pela parte exequente. O que subsiste como título executivo judicial é o valor final expressamente reconhecido como devido, o qual passou a substituir qualquer cálculo pretérito que tenha embasado a execução inicial.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026